Tribunal: TJDFT
Processo: 0753009-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEIS DISTRITAIS No 5.174/2013 E No 6.523/2020. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO. ADOÇÃO INDEVIDA DA TABELA 24/40. CORREÇÃO PARA TABELA 20/40. PAGAMENTO A MENOR. ERRO ADMINISTRATIVO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 14 DA TUJ. TEMA 864 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de enquadramento incorreto da parte autora na tabela prevista na Lei Distrital no 6.523/2020.
2. Na origem, o autor, servidor da carreira de Assistência Pública à Saúde, alegou que, embora submetido à jornada legal de 20 horas semanais com opção por carga ampliada de 40 horas, foi remunerado com base na tabela 24/40, em vez da tabela 20/40, o que resultou em pagamento a menor até abril de 2022.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento o preparo. Foram apresentadas contrarrazões (id 80202134)
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, em síntese: (i) a prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio legal; (ii) impossibilidade de pagamento retroativo por ausência de previsão orçamentária; (iii) incidência do Tema 864 do STF e da Súmula Vinculante 37; e (iv) aplicação da Súmula 14 da Turma de Uniformização, defendendo a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) se o enquadramento remuneratório do autor deve observar a tabela 20/40; e (iii) se são devidas as diferenças retroativas decorrentes do pagamento a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não conhecida a impugnação à gratuidade de justiça constante do recurso inominado, uma vez inexiste pedido nesse sentido, tampouco a parte autora interpôs recurso. Não é devido o recolhimento de custas ou o pagamento de honorários sucumbenciais nos juizados especiais, ressalvada a instância recursal.
7. Prescrição quinquenal. Tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. No caso, a própria parte autora limitou o pedido às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, razão pela qual não há parcelas prescritas a serem reconhecidas no período objeto da condenação.
8. A controvérsia não envolve concessão de vantagem nova ou aumento remuneratório, mas a correta aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020, diante de equívoco administrativo no enquadramento funcional. O autor, cuja jornada legal é de 20 horas semanais, exerceu carga ampliada de 40 horas, circunstância que impõe a aplicação da tabela remuneratória 20/40, e não da tabela 24/40 adotada pela Administração. A adoção de tabela incompatível com a jornada legal resultou em pagamento a menor, configurando erro administrativo passível de correção, com a consequente recomposição das diferenças devidas. Além disso, a própria Administração reconheceu o equívoco ao promover a correção do enquadramento a partir de abril de 2022, o que reforça a inadequação da sistemática anteriormente adotada.
9. Não há falar em violação ao Tema 864 do STF, pois não se trata de revisão geral anual ou concessão de aumento remuneratório, mas de pagamento de valores previstos em lei e indevidamente quitados a menor. Também não incide a Súmula Vinculante 37, uma vez que o Judiciário não está concedendo aumento com base na isonomia, mas determinando o cumprimento da legislação vigente.
10. Igualmente não se aplica o entendimento consolidado no enunciado 14 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, porquanto nele se examinou hipótese de pretensão ao recálculo remuneratório com fundamento em alteração legislativa específica que promoveu redução de carga horária, circunstância fática e jurídica diversa da ora debatida. Na presente demanda, não se discute recomposição proporcional decorrente de modificação de jornada anteriormente estabelecida, mas sim a correta subsunção do regime efetivamente exercido à tabela remuneratória correspondente prevista na Lei 6.523/2020. Trata-se, portanto, de questão de enquadramento funcional e observância da matriz legal vigente, e não de extensão automática de índices ou vantagens oriundas de diploma normativo pretérito, o que afasta a aplicação analógica ou vinculante do entendimento sumulado, por ausência de identidade material entre os casos.
11. A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o dever de pagamento, pois não se trata de criação de despesa nova, mas de quitação de valores já previstos em lei e devidos em razão de erro administrativo. Ademais, a tese não foi deduzida em contestação, configurando inovação recursal. Correta a sentença ao reconhecer o direito às diferenças remuneratórias decorrentes do enquadramento inadequado.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
13. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.